Tribunal: TJSP
Processo: 2004024-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-22
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, carência de fundamentação idônea e desproporcionalidade da medida. Pleito objetivando a revogação da prisão processual, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Não cabimento. Presença dos

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, carência de fundamentação idônea e desproporcionalidade da medida. Pleito objetivando a revogação da prisão processual, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Não cabimento. Presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Paciente que responde não somente por tráfico de drogas, mas também por associação para o tráfico, tendo sido apreendida, ademais, expressiva quantidade de entorpecente (326,41 g de massa líquida de maconha), além de uma balança de precisão, uma faca com resquícios de droga, e papel filme para embalagem, fatos que demonstram, a priori, a gravidade concreta das infrações a ele imputadas, restando necessária, adequada e proporcional a manutenção da custódia preventiva do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, sendo insuficiente, in casu, a substituição por medidas cautelares diversas. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2004024-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente
ALISSON FERNANDES CALDEIRÃO LOPES e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem do
presente habeas corpus, mantendo-se, in totum, a decisão do magistrado a quo, por
suas jurídicas razões.V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 22 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2004024-42.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2004024-42.2020.8.26.0000
Comarca: Presidente Prudente
Impetrante: RODOLFO MARQUES DA SILVA (Defensoria Pública)
Paciente: Alisson Fernandes Caldeirão Lopes
VOTO N.o 22.137
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia
preventiva,
carência
de
fundamentação
idônea
e
desproporcionalidade da medida. Pleito objetivando a revogação
da prisão processual, mediante a aplicação de medidas cautelares
diversas, com a expedição de alvará de soltura em favor do
paciente. Não cabimento. Presença dos requisitos do artigo 312 do
Código de Processo Penal. Paciente que responde não somente por
tráfico de drogas, mas também por associação para o tráfico, tendo
sido apreendida, ademais, expressiva quantidade de entorpecente
(326,41 g de massa líquida de maconha), além de uma balança de
precisão, uma faca com resquícios de droga, e papel filme para
embalagem, fatos que demonstram, a priori, a gravidade concreta
das infrações a ele imputadas, restando necessária, adequada e
proporcional a manutenção da custódia preventiva do paciente,
com vistas à garantia da ordem pública, sendo insuficiente, in
casu, a substituição por medidas cautelares diversas. Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de ALISSON FERNANDES CALDEIRÃO LOPES,
contra ato do MM. Juiz, Dr. Luis Fernando Vian, da Vara Plantão do
Foro da Comarca de Presidente Prudente, sob a alegação de o
paciente sofrer constrangimento ilegal, consistente na manutenção de
sua prisão cautelar.
Sustenta
o
impetrante,
em
síntese,
a
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos
autorizadores de sua decretação, a carência de fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2004024-42.2020.8.26.0000 -Voto no
3
idônea e a desproporcionalidade da medida, uma vez que existe a
probabilidade de que, em eventual condenação, seja aplicada a causa
de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06,
haja vista a primariedade do paciente, que é ainda possuidor de
domicílio fixo e de ocupação lícita.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar, para que seja revogada a prisão preventiva ou,
subsidiariamente, seja concedida a liberdade provisória a Alisson,
mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, com a
expedição, em qualquer das hipóteses, do competente alvará de
soltura em seu benefício.
A liminar foi indeferida (fls. 25/29).
A autoridade impetrada prestou as informações
(fls. 32/34) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação do writ (fls. 38/43).
É o relatório.
Devidamente processado o presente remédio
constitucional, a ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos (fls. 11/43) que, em 14 de
janeiro de 2020, o paciente foi preso em flagrante, incurso nos artigos
33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/06.
Consoante o boletim de ocorrência (fls. 11/15),
na data dos fatos, por volta das 17h30, policiais civis, em virtude de
denúncia anônima relativa à prática de tráfico de drogas, dirigiram-se
à Rua Antônio Gomes Catarino, n.o 35, no Jardim Humberto Salvador,
em Presidente Prudente, e, lá chegando, decidiram efetuar vistoria na
residência e, no local, localizaram o ora paciente Alisson que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2004024-42.2020.8.26.0000 -Voto no
4
indagado, confessou que ocultava droga em sua residência, na
cozinha.
Os policiais realizaram buscas no cômodo
indicado e encontraram, em uma gaveta, uma faca de cabo amarelo
de cozinha com resquícios de droga e, dentro de um micro-ondas,
uma balança de precisão, papel filme para embalagem de
entorpecentes e sete porções de maconha, totalizando 326,06 g de
massa líquida, consoante o auto de exibição e apreensão e o auto de
constatação preliminar colacionados, respectivamente, às fls. 12/13 e
14 dos autos de origem. O paciente confessou, informalmente, que
comercializava drogas, vendendo cada porção de aproximadamente
vinte e cinco gramas da substância pela quantia de R$ 70,00.
Durante as buscas, chegou na residência, por
meios próprios, o adolescente Ricardo Henrique Feitosa Vascao, que
trazia consigo a quantia de R$ 300,00, bem como um cigarro de
maconha, parcialmente consumido, com massa líquida de 0,35 g.
Indagado, o menor informou aos policiais que vendia drogas para o
paciente, que seria seu "primo" de consideração.
Diante dos fatos, ambos foram conduzidos à
Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de Presidente
Prudente, onde foi lavrado o auto de prisão de flagrante em desfavor
do paciente.
Em audiência de custódia, realizada em 15 de
janeiro p.p. (fls. 18/21), a autoridade impetrada converteu a prisão em
flagrante em preventiva, para a garantia da ordem pública e para
assegurar a aplicação da lei penal, ressaltando que o paciente possui
várias passagens pelo Juízo da Infância e Juventude, por infrações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2004024-42.2020.8.26.0000 -Voto no
5
análogas aos crimes de roubo, tráfico de drogas e violação de
domicílio.
Verifica-se, da leitura dos autos originários,
que a autoridade policial concluiu o inquérito e apresentou o relatório
final, encontrando-se o feito no aguardo do oferecimento da denúncia.
Em consulta ao sistema informatizado deste E.
Tribunal (INTINFO) e à certidão de distribuição de feitos criminais (fl.
38 dos autos originários), verifica-se que Alisson é primário e
possuidor de bons antecedentes.
Diante do panorama evidenciado nos autos,
verifica-se remanescerem presentes os requisitos autorizadores da
prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP, muito embora
exista, em tese, a possibilidade de se conceder a liberdade provisória
para o delito de tráfico de drogas.
Tal hipótese não se opera no caso sub judice,
haja vista terem sido apreendidos apetrechos comumente utilizados
para o embalo e fabrico de drogas, visando ao fornecimento para
terceiros (balança de precisão, uma faca com resquícios de droga e
papel filme), bem como expressiva quantidade de entorpecente (total
de 326,41 g de massa líquida e maconha), fato que demonstra a
gravidade concreta do delito imputado ao paciente, restando
necessária, adequada e proporcional a manutenção da sua custódia
preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, sendo
insuficiente, in casu, a substituição por medidas cautelares diversas.
Quanto ao tema, assim temos nos posicionado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2004024-42.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Ainda no contexto da garantia da ordem
pública,
outros
elementos
podem
ser
apontados, em variados julgados, analisando
casos
concretos,
para
dar
base
à
periculosidade do agente. São eles: o modo de
execução do delito, que pode evidenciar
extrema crueldade; a quantidade de coautores
e partícipes, mesmo não figurando associação
criminosa; a quantidade exorbitante de drogas
ou a sua manifesta variedade1.
Ademais, deve ser pontuado que, não obstante
a primariedade do paciente, este fato, bem como eventuais registros
de residência fixa e ocupação lícita, não impede a decretação de sua
custódia preventiva, quando os requisitos para tal estiverem
presentes, como no caso em tela.
Nessa esteira, assim tem entendido o Superior
Tribunal de Justiça, in verbis:
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NATUREZA E
QUANTIDADE
DOS
ENTORPECENTES
APREENDIDOS. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS
PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE
PROCESSO
PENAL.
IMPOSSIBILIDADE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO
1 NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, Forense, 17a Ed., nota 12-A, art. 312.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2004024-42.2020.8.26.0000 -Voto no
7
PACIENTE.
SEM
RELEVÂNCIA
PARA
AFASTAR A PRISÃO PREVENTIVA QUANDO
PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS DA
PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.
1. Os fundamentos do acórdão combatido não
se
mostram
desarrazoados
ou
ilegais,
mormente porque a jurisprudência firme desta
Corte
Superior
considera
idônea
a
fundamentação que decreta a prisão preventiva
com base na natureza e quantidade da droga
apreendida - no caso, 45g (quarenta e cinco
gramas) de cocaína e 200g (duzentos gramas)
de maconha -, a revelar a necessidade de
acautelar a ordem pública. 2. Demonstrada
pelas instâncias ordinárias, com expressa
menção à situação concreta, a presença dos
pressupostos da prisão preventiva, não se
mostra suficiente a aplicação de quaisquer das
medidas cautelares alternativas à prisão,
elencadas na nova redação do art. 319 do
Código de Processo Penal, dada pela Lei n.o
12.403/2011. 3. A presença de condições
pessoais
favoráveis
do
agente,
como
primariedade, domicílio certo e emprego lícito,
não representa óbice, por si só, à decretação
da prisão preventiva, quando identificados os
requisitos legais da cautela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2004024-42.2020.8.26.0000 -Voto no
8
4. Ordem denegada. (HC 470.306/SP, 6a
Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, julgado em
27/11/2018, DJe 12/12/2018)
Portanto,
presentes
os
requisitos
autorizadores, e sendo inviável a aplicação das medidas cautelares
previstas no art. 319 do CPP, mostra-se de rigor a manutenção da
prisão cautelar.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus, mantendo-se, in totum, a decisão
do magistrado a quo, por suas jurídicas razões.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator